Tribunal: STF
Processo: Rcl 76716
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADI 3.772. TEMA 965 DA REPECURSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - CASO EM EXAME



    1. Ato reclamado que manteve a decisão que concedeu aposentadoria especial a servidor.



    2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação assentando a ausência de aderência estrita e a inviabilidade da reexame do acervo fático-probatório dos autos.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Verificar as alegações de ofensa aos paradigmas invocados.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    4. A questão concernente à possibilidade da concessão do benefício do art. 40, § 5º, da Constituição Federal, à parte beneficiária foi decidida na origem à luz da Lei nº 4.599/94, do Município de Sorocaba, fundamentos não apreciados por esta Corte por ocasião do julgamentos da ADI 3772 e do Tema 965 da repercussão geral.



    5. A ausência de aderência estrita entre a matéria debatida no acórdão reclamado e aquela objeto do paradigma invocado inviabiliza o processamento da reclamação.



    6. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 



    IV - DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.